Tribunal: TJES
Processo: 5006681-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006681-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO BANCO REQUERIDO, EM RAZÃO DE DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DESTE MODO, REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADA A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO IMPUGNADA, BEM COMO SEJA CANCELADO O CONTRATO EM COMENTO E AS COBRANÇAS A ELE VINCULADAS, SOB PENA DE MULTA A SER ARBITRADA POR ESTE JUÍZO. NO MÉRITO, ROGA PELA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 24.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, O DEMANDADO ARGUIU, EM PRELIMINAR, A FALTA DE INTERESSE, ANTE A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, BEM COMO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, ALÉM DE IMPUGNAR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, SUSTENTA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REQUERENTE, AFIRMANDO, AINDA, QUE OCORREU APENAS UM ÚNICO DESCONTO QUE FOI DEVIDAMENTE ESTORNADO. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 13128522, DETERMINAR a exclusão do nome do postulante do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito atacado, além de DETERMINAR ao banco requerido que se abstenha de efetuar cobranças do autor relativas ao cartão de crédito nº 4346********3014, de titularidade, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência do débito vergastado vinculado ao contrato de cartão de crédito nº 4346********3014; e C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS DEFENDE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL, BEM COMO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIM, ROGA PELA CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO AO RECURSO MANEJADO; PUGNA O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR OS PEDIDOS AUTORAIS TOTALMENTE IMPROCEDENTES. CASO SE ENTENDA PELA NULIDADE DO CONTRATO, REQUER QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, OU CASO MANTIDA, QUE O VALOR SEJA REDUZIDO. POSTULA QUE O CÔMPUTO DOS JUROS OCORRA, EXCLUSIVAMENTE, A PARTIR DO ARBITRAMENTO DECORRENTE DA DECISÃO JUDICIAL, PLEITEIA-SE AINDA QUE TAIS JUROS SOMENTE INICIEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA OU, NA PIOR DAS HIPÓTESES, APÓS A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. POR FIM, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA, SEJA REDUZIDO O VALOR DA MULTA.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS CONSOANTE CERTIDÃO DE ID.: 3209756. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM, NO QUE CERNE AO ÂMAGO DO LITÍGIO, DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE A PARTE RECORRENTE CONCORREU PARA O IMBRÓGLIO SOFRIDO PELO RECORRIDO. DE OUTRO MODO, EM QUE PESE A EMPRESA RÉ, ORA RECORRENTE, DEFENDER A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, ISTO POR SI SÓ,
IN CASU
, NÃO É FATO SUFICIENTEMENTE APTO A ELIDIR O DIREITO AUTORAL. A PROPÓSITO, CUMPRE DESTACAR QUE, O REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO ALEGOU QUE O APONTAMENTO EM NOME DO AUTOR REFERE-SE À UMA OUTRA DÍVIDA (ID.: 3209701 - Pág. 2), CONTUDO, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, É QUE TAL ARGUMENTO TRATA-SE DE MERA ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBANTE, PORQUANTO, A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CONSIGNADAS NO DOCUMENTO DE ID.: 3209579 - Pág. 2, EXPEDIDO PELO CDL DA SERRA/ES, INDICA QUE APONTAMENTO ALI DESCRITO REFERE-SE AO DÉBITO NO VALOR DE R$ 119,78, REFERENTE AO CONTRATO Nº 4346391838463006 IMPUGNADO PELO AUTOR. DESSARTE, A FATURA DE ID.: 3209576 - Pág. 9 INDICA O EXATO MONTANTE REGISTRADO NO BANCO DE DADOS DO SERASA EM NOME DO RECORRIDO, PORÉM RELACIONADO AO CONTRATO DE Nº 4346********3014. COM EFEITO, AINDA QUE SOBEJAM-SE DÚVIDAS SE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 119,78 COM VENCIMENTO EM 07/10/2021 REFERE-SE AO NEGÓCIO JURÍDICO 4346391838463006 OU AO 4346********3014, ME LIMITAREI AOS FATOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, VEZ QUE O PONTO AQUI LEVANTADO DEVERIA SER ESCLARECIDO PELO RECORRENTE, COM A JUNTADA DO INSTRUMENTO Nº 4346391838463006, PORÉM, ASSIM NÃO FEZ, E NESTA FASE DO PROCESSO, NÃO É O MOMENTO MAIS OPORTUNO PARA TANTO, EM RAZÃO DO FENÔMENO DA PRECLUSÃO. ASSIM, REPUTO INCONTROVERSO O FATO DE QUE, AINDA QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 4346********3014 TENHA SIDO REGULARMENTE CONSTITUÍDO, NAS FATURAS ANEXAS AO CADERNO PROCESSUAL NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DE DESPESAS” NÃO CONSTA QUAISQUER HISTÓRICOS DE QUALQUER COMPRA REALIZADA PELO CONSUMIDOR, SENDO QUE, MESMO QUE AQUELE TIVESSE CONTRATADO O “TELESAQUE” NO IMPORTE DE R$ 3.600,00, HOUVE O ESTORNO/DEVOLUÇÃO DO REFERIDO VALOR NO MESMO DIA (09/12/2021) DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA, CONFIGURANDO, DESTE MODO, O EXERCÍCIO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC (DIREITO DE ARREPENDIMENTO). ASSIM, DO QUE SE OBSERVA, É QUE EXISTE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA QUE O RECORRENTE TENHA EXIGIDO O DÉBITO DE R$ 119,78, BEM COMO INCLUÍDO O NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES. LOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUANTO À LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO OBJETO DESTA LIDE, A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESTA CONFIGURADA.
DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DO REQUERIDO EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. NESTA TOADA, PASSO A ANÁLISE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO MAGISTRADO DE PISO. SE A FUNÇÃO DO DANO MORAL É A DE REPARAR O ASPECTO ANÍMICO E SERVIR DE DESESTÍMULO, NA LINHA DOS ARTIGOS 944 4 945, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL E SUFICIENTE, NORTEADO PELOS SEGUINTES CRITÉRIOS: I) SITUAÇÃO ENSEJADORA DO EVENTO; II) COMPORTAMENTO DAS PARTES E DISTRIBUIÇÃO DA CULPA (BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS INSTITUTOS); III) EXTENSÃO DO COMPORTAMENTO DANOSO; IV) CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS; V) ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES ENVOLVIDAS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONTEXTO DOS AUTOS, BEM COMO A DEVIDA ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E, NÃO MENOS IMPORTANTE, AOS CARÁTERES PEDAGÓGICO E DISSUASIVO DA CONDENAÇÃO. NO CASO
SUB EXAMINE
, O MAGISTRADO DE PISO CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VALOR QUE CONSIDERO, PARA A DEMANDA EM ANÁLISE, RAZOÁVEL. SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE
.
RISCO DA ATIVIDADE
.
INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES PREVISTAS NO ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CDC
, UMA VEZ QUE É NÍTIDA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA PARTE RECORRENTE E O DANO SOFRIDO PELA PARTE RECORRIDA, EM RAZÃO DA INSERÇÃO DO NOME/CPF DESTA NO ROL DE MAU PAGADORES - OBJETO DA LIDE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO
, EM ATENÇÃO AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES NA SENTENÇA RECORRIDA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
ESTE NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)